Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-13.2016.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1004742-13.2016.8.26.0189/50002,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é embargante RUMO MALHA PAULISTA
S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), é embargado ABILIO BELISARIO
RODRIGUES (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004742-13.2016.8.26.0189/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1004742-13.2016.8.26.0189/50002
COMARCA: FERNANDÓPOLIS (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: RUMO MALHA PAULISTA S/A
EMBARGADO: ABILIO BELISARIO RODRIGUES
VOTO No 33.832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS.
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do
tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão
só,
quanto
às
inconsistências
internas
do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
RUMO MALHA PAULISTA S/A contra o V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação indenizatória,
negou provimento a agravo interno. Alega que o
acidente ocorreu em decorrência de culpa exclusiva da
vítima, portadora de Alzheimer, que optou em se
utilizar de passagem clandestina para atravessar a
ferrovia. Assinala a existência de passarela no local.
Requer, assim, a aplicação do tema 517 (Recurso
Especial repetitivo no 1.210.064/SP), já que a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004742-13.2016.8.26.0189/50002 - Voto no
3
responsabilidade foi elidida pela culpa exclusiva da
vítima.
O embargado manifestou-se a fls. 13/14,
requerendo a aplicação da pena prevista no artigo
1.021, §4o, do CPC.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 30a Câmara de Direito
Privado consignou que não havia passagem no local,
descurando-se da obrigação de implantar dispositivos
de proteção e segurança ao longo de suas faixas de
domínio,
a
impedir
o
trânsito
de
pedestres,
ressaltando: “Alegação da ré, de que a linha férrea,
onde ocorreu o sinistro, dispunha de cercas de
proteção, não restou demonstrada, senão, ao contrário,
confirmando-se que não havia passagem de nível, no
local não havendo '...cancela, sinalização, tais como
placas ou luzes e nem passarela para travessia de
pedestres,
existindo
somente
um
semáforo
para
entroncamento de trens' (fls. 263/265)” (fls. 611).
A partir desse quadro fático, os D.
Julgadores reconheceram a concorrência de causas para
o atropelamento discutido nos autos, a atribuir a
responsabilidade da concessionária pela falha na
prestação do serviço de transporte, e a configurar,
segundo a doutrina administrativista, a culpabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004742-13.2016.8.26.0189/50002 - Voto no
4
da empresa pela falta objetiva do serviço.
Como corolário, o V. Acórdão embargado
aplicou corretamente o entendimento da C. Corte
Superior,
estabelecido
no
Recurso
Especial
no
1.172.421/SP (tema 518).
Por outro lado, a multa do art. 1.021,
§4o, do CPC, requerida pelo embargado, tem lugar
apenas nas hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou
de manifesto desprovimento do agravo interno, o que
não ocorre nestes autos. Assim, a referida penalidade
não é decorrência da só interposição do agravo
interno, mas sim de sua manifesta inadmissibilidade.
Nesse sentido, os precedentes da E. Corte
Superior: AgInt no Resp no 1.681.658/RS, Rel. Min.
Regina Helena Costa, DJE de 05.12.2017; AgInt nos
EREsp no 1.311.383/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJE de 27.09.2016; AgInt no RMS no 51.042/MG, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 03.04.2017. Cite-
se: “3. A aplicação da multa prevista no §4o do art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de
mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime. A condenação do agravante
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que
o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível
ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não ocorreu na hipótese examinada.” (AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004742-13.2016.8.26.0189/50002 - Voto no
5
nos EREsp no 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe de 29.08.2016).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO